Tribunal: TJSP
Processo: 1002285-43.2018.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Embargos de declaração – A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é a contradição interna, em que há incoerência lógica entre os fundamentos do próprio acórdão, e não a contradição externa, entre os fundamentos do acórdão e os elementos dos autos ou julgados anteriores de tribunais superiores – Julgado que, além de não conter contradição, bem expressou as razões pelas quais entendeu incidir

Ementa:
Embargos de declaração – A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é a contradição interna, em que há incoerência lógica entre os fundamentos do próprio acórdão, e não a contradição externa, entre os fundamentos do acórdão e os elementos dos autos ou julgados anteriores de tribunais superiores – Julgado que, além de não conter contradição, bem expressou as razões pelas quais entendeu incidir ISS sobre operações de leasing – Irresignação contra o resultado do julgamento que não é hipótese de cabimento dos declaratórios – Embargos rejeitados